Tribunal: TJDFT
Processo: 0744290-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744290-19.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARLUCIA HELENA DE VASCONCELOS SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão desta Relatoria que, em sede de agravo de instrumento – interposto por sua vez contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia na ação da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por MARLUCIA HELENA DE VASCONCELOS SOARES, que deferira a tutela de urência para determinar à ré ofereça tratamento de neoplasia com metástase e sangramento intestinal -, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nos termos da r. decisão proferida na origem (ID 250657641, origem), o d. Juízo de primeiro grau destacou que o quadro clínico da autora é de neoplasia intestinal metastática, apresentando sangramento retal, e a urgência do tratamento prescrito, com risco imediato de dano grave à saúde e à vida. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 77247445, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ao fundamento de que restara comprovada a urgência médica, bem ainda que não houvera conduta que viabilizasse, em cognição sumária, a percepção de má-fé no preenchimento da declaração de saúde. Inconformada, a GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs agravo interno (ID. 77863647). Em suas razões aduz que houve error in judicando relativamente à análise realizada em cognição sumária, no sentido de que a tese recursal principal, umbilicalmente conectada à probabilidade de provimento do recurso, seria a nulidade do contrato por má-fé da agravada, que aderira ao plano em 16/9/2025 e, apenas três dias depois, em 19/9/2025, necessitou de internação de urgência para tratamento de neoplasia com metástase. Assevera que houve conflito temporal e fraude contratual. Admite que, embora não tenha exigido exames de pré-admissão, a má-fé é patente, decorreria de evidência documental, e a tutela postulada é destinada ao acautelamento do fundo mútuo. Conclui, nesse sentido, que se há dúvida quanto à validade e à vigência do contrato, não se aplicaria a carência de 24 horas, pois não haveria de existir cobertura alguma. O periculum in mora, ademais, estaria presente pelo ônus ilegal ao fundo comum e a irreversibilidade financeira. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Embora seja evidente que a proximidade das datas dos acontecimentos relativos à adesão e à necessidade de internação levantem suspeitas, é inequívoco que o acometimento de doença apenas dias após a adesão não gera a presunção de má-fé. Na origem, observo que, no momento, intimada para réplica, a agravada coligira farta documentação de exames que foram realizados até a data da adesão, e muito antes dela, em alegado demonstrativo de que se tratava de patologia cuja diagnose ainda era investigada. Outrossim, a alegação da agravante interna, no sentido de que o risco de vida iminente em razão de neoplasia com metástase seria de fácil percepção por qualquer exame, e, portanto, de natureza injustificável e incompreensível que a agravada ainda não soubesse do seu correto diagnóstico, é fundamento igualmente oponível em seu desfavor, já que a comprovação da patologia pré-existente poderia ter sido obtida pela GEAP a partir de simples, e pouco custosa, bateria de exames. Não diviso, portanto, qualquer error in judicando, sobretudo porque a alegação de nulidade, e de má-fé, cotejadas com a necessidade da análise probatória, e considerado o risco reverso, resultam na compreensão que o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento é, de fato, a medida jurídica mais recomendável no momento. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:31:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora